Tribunal: TJDFT
Processo: 0705086-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705086-07.2021.8.07.0000 RECORRENTES: ELKER ELANO MIQUETTI, GILCEL BATISTA MIQUETTI RECORRIDO: CLÁUDIO FERREIRA DA CUNHA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. ACORDO. PERMUTA DE IMÓVEIS. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. LÍQUIDO. CERTO. EXIGÍVEL. DESCUMPRIMENTO. INEXIGIBILIDADE. AFASTADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. 1. A sentença que homologa a autocomposição das partes possui natureza de título executivo judicial, cuja competência para eventual cumprimento é do Juízo responsável pela homologação. 2. Embora a tese de inexigibilidade da obrigação representada por título executivo judicial seja passível de alegação em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, não merece acolhida a tese de inexistência de título líquido, certo e exigível, por ser título executivo o acordo homologado em juízo e por estar o cumprimento de sentença lastreado justamente no descumprimento da obrigação não adimplida. 3. Constatado o descumprimento de obrigação estabelecida em acordo homologado judicialmente por decisão transitada em julgado e afastada a tese de inexigibilidade, assiste ao credor a possibilidade de exigir o seu cumprimento forçado por meio do respectivo cumprimento de sentença que deve ter seu regular prosseguimento para apuração dos débitos devidos. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam que o acordão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 329, inciso II, do CPC, sustentando cerceamento de defesa. Argumentam que a parte contrária emendou o pedido do recurso de agravo, sem que tivessem tomado conhecimento ou expressado qualquer anuência; b) artigos 1.003, § 5o, do CPC, e 5o, inciso LV, da CF, afirmando que o segundo recurso manejado pelo recorrido, e no qual foi incluído o pedido de reforma em relação ao recorrente Gilcel Batista Miquetti, somente foi protocolado no dia 15/3/2021, ou seja, quando já decorrido o dobro do prazo de 15 dias úteis, o que reforça a tese de não recebimento do recurso; c) artigo 506 do CPC, defendendo que o recorrente Gilcel Batista Miquetti sequer foi parte no processo de origem, tampouco signatário do acordo judicial, não estando vinculado às obrigações. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 329, inciso II, 506 e 1.003, § 5o, todos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A inexigibilidade do presente título deveria estar atrelada às hipóteses de cumprimento da obrigação ou da existência de termo, ambas não verificadas no caso concreto [...] Veja que os vícios alegados pelos embargantes não têm fundamentos, uma vez que nada obstante o desfazimento do acordo homologado judicialmente, o exercício da posse do bem de propriedade do exequente/agravante pelos executados/agravados, tem como consequência a responsabilidade destes pelo adimplemento dos débitos do imóvel durante o período em que exerceram a posse” (ID. 30124161). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o inconformismo fundado na alegada violação ao artigo 5o, inciso LV, da CF, porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de ser “Inviável a análise de ofensa aos dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada à Corte Suprema” (AgInt no AREsp 1758196/GO, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/9/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016